Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700913-34.2017.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: WILLISMAR APOLIANO DA ROCHA, VIVIAN ALVES DOS SANTOS DE JESUS D E S P A C H O CAPITAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 26771533. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator